Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712222-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIMPIO ALVES DA SILVA, CELIA FATIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por OLIMPIO ALVES DA SILVA e CELIA FATIMA DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 153905476, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0003438-12.1993.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de desconstituição da penhora efetuada nos ativos financeiros dos ora agravantes, nos seguintes termos: Os Corresponsáveis OLIMPIO ALVES DA SILVA e CELIA FATIMA DE OLIVEIRA inseriram no registro de ID 153384782 impugnação à penhora de seus ativos financeiros, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, porquanto têm origem nos proventos de aposentadoria por ele auferido, além do fato de representarem valores poupados em caderneta de poupança. Subsidiariamente, requereram a liberação imediata até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos do saldo bloqueado da conta do Sr. Olimpio, bem como o saldo remanescente da Sra. Célia. Sucinto Relatório. DECIDO. No caso em comento, por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema SisbaJud, da quantia total de R$ 93.779,33 (noventa e três mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos), ID 153335576, na conta do BANCO BRADESCO mantida pelo Executado, bem como de R$ 2.139,41 (dois mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), na conta do NU PAGAMENTOS S.A em nome da corresponsável CÉLIA. De início, no cotejo dos extratos com os contracheques acostados, a meu ver, o Executado OLIMPIO não se desincumbiu do seu ônus probatório. Com efeito, em análise dos extratos bancários referentes à conta sobre a qual incidiu o bloqueio dos ativos financeiros, conclui-se que não há indicativo de que os valores depositados sejam decorrentes dos proventos de aposentadoria recebidos pelo executado, bem como que se destinem a suprir suas necessidades básicas, como alegado. Ora. Conquanto o Executado seja, de fato, filiado ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, de onde recebe proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, observa-se na referida conta diversas movimentações financeiras de quantias bem superiores aos R$ 3.106,07 (três mil, cento e seis reais e sete centavos) que recebe como proventos de aposentadoria (vide IDs 153384794 e 153818748). Por oportuno, não obstante a afirmação do Executado de que a sua conta é utilizada para fins de investimento, os extratos acostados indicam o desvirtuamento dessa função. Isso porque se constata a realização de inúmeras operações atinentes a pagamentos recebidos; pagamento enviados; transferências e recebimentos via PIX de valores consideráveis, como as operações efetivadas em 02/01/2023 e 01/02/2023, envolvendo R$ 2.000,00 (dois mil reais), 03/02/2023, no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), no dia 09/02 e R$116.000,00 (cento e dezesseis mil), além das TRANSFERENCIAS PIX em 10/02/2023 no valor de R$31.000,00 (trinta e um mil reais) e em 13/02/2023 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dentre outras operações. Nesse contexto, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. Assim, há de se concluir que o Executado não logrou êxito em comprovar a origem da referida quantia penhorada, sendo seu o ônus da prova. A esse respeito, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (vide julgado abaixo colacionado): [...] No que concerne a corresponsável CELIA, verifica-se que a mesma não se desincumbiu do ônus de provar a origem do valor penhorado e assim, a sua impenhorabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, os agravantes registram que estão sendo demandados na origem porque era sócios da pessoa jurídica executada ao tempo do fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS, cobrado pelo Distrito Federal. Informam que, ao serem surpreendidos com o bloqueio de R$ 95.918,74 (noventa e cinco mil, novecentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), apresentaram exceção de pré-executividade com 3 (três) pleitos, sendo que somente o atinente à desconstituição da penhora foi analisado na decisão recorrida, tendo sido rejeitado pelo Juízo. Com vistas à reforma de tal pronunciamento, os agravantes alegam que: 12. [...] (a) [...] são casados em regime de comunhão parcial de bens, ou seja, metade dos valores existentes na conta bancária do Sr. Olímpio integra o patrimônio da Sra. Célia, não considerado pela decisão agravada; (b) as movimentações bancárias do Sr. Olímpio não destoam do valor total bloqueado (R$ 95.918,74) ou extrapolaram o limite legal de 40 salários-mínimos de cada Agravado (R$ 52.080,00 de cada), repita-se, considerando o regime de casamento; (c) dentro do limite legal da impenhorabilidade, não há que se falar em “desvirtuamento” ou “origem” dos recursos movimentados pelos Agravantesdos; (c) foram deliberadamente ignoradas pela decisão agravada a condição de segurado pelo INSS do Sr. Olímpio e qualidade de dona de casa da Sra. Célia. Para comprovar o alegado, registram a juntada dos seguintes documentos: 13. [...] (a) a certidão de casamento dos Agravantes, em regime de comunhão parcial de bens; (b) o extrato do SISBAJUD, o qual revela que os Agravantes possuem relacionamento bancário apenas com o Banco Bradesco e Nu Bank; (c) o extrato bancário do Sr. Olímpio dos últimos 6 meses, que demonstra resgate de investimentos e operações próximas ou abaixo do limite de 40 salários-mínimos; (d) o extrato bancário da Sra. Célia dos últimos 6 meses, que demonstra operações muito abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos; (e) a DIRPF 2021/2022 e o Informe de Rendimentos fornecido pelo Banco Bradesco para a elaboração da DIRPF 2022/2023 do Sr. Olímpio, os quais reforçam a ordem de grandeza do patrimônio dos Agravantes e compatibilidade das movimentações bancárias; (f) a comprovação da Sr. Célia no sentido de que é isenta da DIRPF, por não atingir a renda exigida; e (g) os contracheques do Sr. Olímpio expedidos pelo INSS, cujos depósitos podem ser identificados no extrato com o nome da autarquia nas datas de 05.10.2022, 04.11.2022, 05.12.2022, 04.01.2023, 03.02.2023 e 03.03.2023. Sustentam, assim, que o valor bloqueado é impenhorável, pois, além do fato de não ultrapassar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos previsto no art. 833 do Código de Processo Civil – CPC, o valor deriva de proventos de aposentadoria. Aduzem que há risco de dando, pois, como 100% (cem por cento) dos seus ativos financeiros e economias foram bloqueados, estão impossibilitados de honrar com despesas ordinárias, “[...] endividando-se com familiares e terceiros para pagar necessidades básicas de alimentação e água”. Alegam, ainda, o potencial dano material caso a quantia seja transferida aos cofres do agravado, pois a eventual restituição seria penosa. Ao final, requerem o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que [...] (a) seja imediatamente e integralmente desconstituídas a penhora de ativos nas contas bancárias dos Agravantes, porquanto, conjuntamente (R$ 95.918,74), dado o regimento de casamento, não ultrapassam os 40 salários-mínimos previstos no art. 833 do CPC; (b) subsidiariamente, seja desconstituída parcialmente a penhora ativos de cada um dos Agravantes, isoladamente, (R$ 52.080,00 do Sr. Olimpio e R$ 2.139,41 da Sra. Célia) atendido o limite legal; e (c) subsidiariamente e cumulativamente ao pedido anterior, seja desconstituída parcialmente a penhora sobre o valor decorrente de proventos de aposentadoria recebidos pelo Sr. Olímpio, no valor atual de R$ 3.106,07 depositados em março de 2023, declarando-se a impenhorabilidade dos pagamentos subsequentes realizados pelo INSS. 25. Na hipótese de concessão de um dos pedidos subsidiários, requer-se que o saldo bloqueado seja mantido em conta judicial e não seja transferido ao erário distrital até o julgamento de mérito da exceção de pré-executividade pelo juízo de origem (diante das nulidades suscitadas, as quais conduziram à extinção total do crédito) ou até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, pugnam por seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, considerando o regime de casamento, as regras do art. 833 do CPC, “[...] a jurisprudência e as provas até então produzidas, na mesma ordem e grau de subsidiariedade do pedido de tutela recursal, determinando-se a liberação de eventual saldo em conta judicial”. Preparo recolhido (IDs 45500454, 45527122 e 45527123). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições na hipótese em apreço, que cuida de pedido de desconstituição, total ou parcial – nesse caso, com a manutenção do valor em conta judicial –, do bloqueio de ativos financeiros dos agravantes com fundamento na impenhorabilidade. Segundo o art. 833, § 2o, do CPC, os proventos de aposentadoria, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, desde que, nesse caso, a importância recebida/pertencente ao devedor seja superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A Corte Especial do col. STJ, porém, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, ratificou o entendimento da Terceira Turma, no sentido de afastar o citado piso de 50 (cinquenta) salários mínimos para a solvência de débito não alimentar, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, harmonizando, assim, o direto das partes. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (Grifou-se). Sobreleva registrar, ainda, que o col. STJ tem posicionamento firme no sentido de que a impenhorabilidade da verba prevista no inciso X do art. 833 do CPC – relativizada no § 2o do mesmo dispositivo e pelo col. STJ, como dito alhures – abrange os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, em conta corrente, em fundo de investimentos ou em papel-moeda. Para corroborar a assertiva, segue ementa de julgado: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 182/STJ (NCPC). NÃO PROVIMENTO. 1. Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. [...] (AgInt no REsp n. 1.918.251/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) Pois bem. Em consulta aos autos de origem, observei que, no dia 17/3/2023, foi bloqueado o importe de R$ 93.779,33 (noventa e três mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos) na conta do primeiro agravante do Banco Bradesco, bem como de R$ 2.139,41 (dois mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e um centavos) na conta da segunda agravante da instituição NU Pagamentos S/A, com vistas à satisfação do débito de R$ 1.371.988,03 (um milhão, trezentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), registrado em nome de MVCS Comércio de Bebidas e Representações Ltda – Me (ID 153893977). Verifiquei, também, em uma análise superficial dos documentos, própria desse momento processual, que o primeiro agravante recebe, por meio do Banco do Bradesco, R$ 3.106,07 (três mil, cento e seis reais e sete centavos) de proventos de aposentadoria (IDs 153384794, 153818748 e 153818747). Diante desse cenário, conquanto autorizada, a penhora de proventos de aposentadoria para o pagamento de dívida não alimentar somente é possível de forma parcial e desde que mantida a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Nessa linha, considerando que o embaraço parece ter incidido sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria recebidos pelo primeiro agravante em março de 2023, mister promover a liberação da verba e impedir novos bloqueios, pelo menos até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Quanto às demais quantias encontradas nas contas dos agravantes, limito a penhora ao importe que ultrapassar 40 (quarenta) salários mínimos, também até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado, pois não verifiquei a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude nesse exame superficial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela para: a) determinar o desbloqueio da verba oriunda dos proventos de aposentadoria do primeiro agravante recebida em março de 2023 – e para impedir novos bloqueios até o julgamento do mérito do presente recurso; b) limitar a penhora aos valores encontrados nas contas dos agravantes que ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos; e c) para determinar que o montante eventualmente boqueado permaneça em conta judicial. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator